Tribunal: TJMT
Processo: 1002895-10.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002895-10.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JULIO RUI SARDANHA - CPF: 108.007.009-53 (EMBARGADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGANTE), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), JULIO RUI SARDANHA - CPF: 108.007.009-53 (EMBARGANTE), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – QUANTO A NULIDADE DA INTIMAÇÃO REALIZADA PELO ORGÃO AMBIENTAL - VÍCIO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA CAUSA – VIA INADEQUADA – AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO QUANTO AS CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – ACLARATÓRIOS DO ESTADO REJEITADOS E ACLARATÓRIOS DA PARTE ACOLHIDOS PARA CONFERIR EFEITO INTEGRATIVO.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando o acórdão recorrido estiver maculado por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, o que não é o caso dos autos. Inteligência do art. 1022 do CPC.

É cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado

Constata-se a omissão no acórdão proferido no julgamento em relação ao pronunciamento em relação as custas.

Embargos do Estado rejeitados e Embargos da parte acolhidos sem efeitos modificativos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e por JULIO RUI SARDANHA contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado e deu parcial provimento ao Recurso do particular

Nos Embargos opostos por JULIO RUI SARDANHA, sustenta que houve omissão quanto ao não enfrentamento do tema referente ao pagamento das custas judiciais pela parte vencida dos autos.

Ao final, pugna pelo recebimento e acolhimento do presente Embargos, dando-lhes provimento.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id.138935697).

Nos Aclaratórios opostos pelo Estado de Mato Grosso, alude que houve omissão em relação a inocorrência de nulidade da intimação do autuado.

Nas contrarrazões apresentadas por JULIO RUI SARDANHA, suscita pela aplicação da multa em razão dos Embargos se apresentarem protelatórios e, no mérito, pelo seu desprovimento ante a inexistência dos vícios alegados. (id. 140514676)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A interposição dos Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

In casu
, sustenta o
ESTADO DE MATO GROSSO
omissão no acórdão questionado no que tange a nulidade da intimação decretada.

Entretanto, verifica-se que a questão foi devidamente abordada em relação aos aspectos que levaram a manter a sentença que decretou a nulidade, não havendo qualquer vício a ser sanado, conforme se extrai dos seguinte trecho:

(...)

Verifica-se que as referidas notificações foram enviadas por meio de carta registrada com aviso de recebimento, do qual consta a identificação da parte destinatária/requerente e o seu endereço como sendo “
Av. Brasil, n. 6344, Maringá (PR), CEP 87.015-280”,

visando notificar a parte autuada para, querendo, apresentar defesa administrativa.

Contudo, as respectivas cartas retornaram com informação de que “mudou-se”, e decorrido o prazo de defesa foi declarada a revelia, resultando na homologação dos Autos de Infração n. 130.751/2012 (Processo Administrativo n. 10.804/2012) e no 130.752 (Processo Administrativo n. 10.822/2012), lavrados em seu desfavor.

Após, os autos foram remetidos à Coordenadoria de Arrecadação, sendo expedidos os Ofícios de cobrança n. 3.109/CAR/SEMA/17 (fl. 32, do Processo Administrativo n. 10.804/2012) e 3.110/CAR/SEMA/17 (fl. 32, do Processo Administrativo n. 10.822/2012), para o endereço
“
Rua Raimundo Correia, Qda 31, Lote 12, n. 225, Centro, Maringá (PR), CEP: 87.015-400”,

por meio de carta registrada com aviso de recebimento no endereço supracitado, havendo desta forma, encontrado o requerido.

Registre-se que Lei Estadual n. 7.692/2002 (que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual) disciplina que o administrado tem, dentre outros, o direito de ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado (art. 6o, inciso I), prevendo no tocante as citações e intimações:

Art. 38 – No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações e intimações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, observarão as seguintes regras:

I - constitui ônus do requerente informar seu endereço para correspondência, bem como alterações posteriores;

II - considera-se efetivada a intimação por carta com sua entrega no endereço fornecido pelo interessado;

III - na citação e intimação pessoal, caso o Destinatário se recuse a assinar o comprovante de recebimento, o servidor Encarregado certificará a entrega e a recusa;

IV - quando o particular estiver representado nos autos por procurador, a este serão dirigidas as intimações, salvo disposição expressa em contrario.

Constata-se que, apesar do órgão ambiental possuir em seus cadastros o endereço correto e hábil a encontrar o autuado, limitou-se a enviar a correspondência ao endereço errado, resultando em um evidente prejuízo a parte.

Assim, o endereço correto cadastrado pelo Apelado somente foi utilizado na ocasião da cobrança dos autos de infrações, o que evidencia que o autuado não concorreu para o envio para o endereço equivocado da notificação pelo órgão ambiental.

Ademais, apesar dos argumentos suscitados em primeira instância pelo parquet, não consta dos autos qualquer procuração de advogado legitimamente constituído para receber notificações e representar o Apelado nos respectivos processos ambientais.

Assim, não há justificativa plausível para que as notificações somente tenham sido enviadas ao endereço correto após todo trâmite do processo ambiental restando evidente o prejuízo ao seu direito de defesa, conforme bem pontuou o representante do órgão ministerial:

(...)

Quaisquer que sejam, os argumentos da Fazenda Pública recorrente não conseguem vazar o do Autor recorrido, conforme o qual, é inexplicável que tenha sido notificado editaliciamente da instauração de processos administrativos que jamais conheceu e acessou, mas, por via postal, dos avisos de cobrança das penas pecuniárias nas quais resultaram.

Tal absurdo não reflete simples nulidade processual, mas a própria inexistência dos feitos administrativos e, por conseguinte, das decisões punitivas e dos títulos de crédito.

Evidente que o apelo da Fazenda Pública improcede. (id. 71594485)

Com efeito, em que pese às condutas e às atividades consideradas lesivas sujeitarem os infratores às sanções administrativas ao meio ambiente, não se pode desprezar a observância ao devido processo legal.

Assim, ao autuado em infração administrativa ambiental deve ser assegurado o contraditório e a ampla defesa, circunstância não verificada no caso em exame, notadamente pela prova irrefutável de que o órgão ambiental tinha a seu dispor o endereço correto do autuado e enviou a outro endereço, impossibilitando a apresentação de defesa administrativa do apelado, em flagrante cerceamento de defesa.(id. 133136682)

Cumpre esclarecer, portanto, que a questão referente a nulidade de intimação foi devidamente esclarecida pois apesar do órgão ambiental ter a seu dispor endereço correto, enviou a intimação ao endereço errado.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação de multa não se constata o intuito meramente protelatório capaz de justificar a sua aplicação, eis que configura exercício regular do direito de ver devidamente fundamentadas as decisões proferidas.

Assim, a inexistência do vício alegado pelo Embargante não induz, necessariamente, a conclusão de que os Aclaratórios foram opostos com intuito protelatório, razão pela qual não há que se falar em imputação de multa.

Dos Embargos opostos pelo Estado de Mato Grosso

Por fim, no tocante a omissão suscitada por JULIO RUI SARDANHA, em relação a condenação do Estado em custas processuais.

É certo que a Fazenda Pública, de maneira geral, é isenta do pagamento de emolumentos, despesas e custas, de acordo com o previsto no artigo 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/2001, contudo, o próprio dispositivo prevê uma exceção. Confira-se:

“Art. 3o Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas: I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;[...]

Evidencia-se, então, a partir do texto legal, que a isenção somente não abarca os valores despendidos pela vencedora.

A fim de que não sopesem dúvidas, colhe-se da jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – RECURSO PROVIDO.Na forma do artigo 20, §§ 3o e 4o, do CPC/73, sendo parte a Fazenda Pública, hipótese dos autos, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser fixado consoante os critérios estabelecidos legalmente. Na hipótese, mostra-se adequada a redução da verba honorária para 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, quantia que melhor se ajusta ao trabalho desempenhado, remunerando o advogado de forma justa e proporcional, sem constituir ônus excessivo à Fazenda, e condizentes com os parâmetros traçados para casos semelhantes julgados nesta egrégia Segunda Câmara de Direito Público e pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos. Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001). (Apelação/Remessa Necessária 162234/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018). (destaquei)

Ante o exposto, Rejeito os Aclaratórios opostos pelo Estado de Mato Grosso e dou provimento aos Aclaratórios opostos por Julio Rui Sardanha para afastar a condenação ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023